Tribunal: TJDFT
Processo: 0725938-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora via sisbajud. Verba salarial. Impenhorabilidade. decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em execução fiscal, que acolheu em parte a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada, aqui agravante, via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se toda a quantia constrita é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em consonância ao que dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
4. Do cotejo das alegações recursais e dos extratos acostados aos autos, sobressai que os valores creditados na conta da agravante provêm da única renda recebida como motorista de aplicativo. Considerando que o bloqueio incidiu sobre verba salarial, forçoso reconhecer a impenhorabilidade da quantia, uma vez demonstrado que a executada recebe parca remuneração mensal para seu sustento e de sua família.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021.